Tribunal: TJES
Processo: 5007776-83.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007776-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação (principal e adesivo) interpostos em face de sentença que, nos autos de ação de internação compulsória, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. O Estado do Espírito Santo (apelante principal) insurge-se exclusivamente contra a condenação sucumbencial, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, visto que não teria oferecido resistência ao mérito do pedido.

3. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (apelante adesiva) pleiteia a reforma da sentença para majorar a verba honorária, requerendo a observância dos parâmetros percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, em detrimento da fixação por equidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demanda de internação compulsória na qual não houve oposição ao mérito da pretensão e, como consectário, analisar o interesse recursal no apelo adesivo que visa à majoração de tal verba.

III. Razões de decidir

5. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da lide.

6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa (id. 16443586), não apresentou resistência à pretensão meritória (custeio da internação), consignando expressamente que "não se opunha ao mérito do pleito autoral". A defesa limitou-se a arguir questões preliminares de natureza processual (impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir).

7. A mera arguição de matérias processuais, sem oposição ao bem da vida perseguido (o tratamento de internação), não configura pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

8. Ademais, a natureza da internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige determinação judicial, o que evidencia que a judicialização não decorreu de negativa administrativa ou oposição do Estado, mas de uma imposição legal para a efetivação da medida.

9. O acolhimento do apelo principal para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios acarreta a perda superveniente do objeto do recurso adesivo, que visava unicamente discutir o
quantum
(valor) dessa mesma verba.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação cível principal conhecida e provida. Recurso adesivo conhecido e julgado prejudicado.

11. Tese de julgamento: "1. Em ações de internação compulsória, afasta-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, quando o ente estatal não oferece resistência ao mérito da pretensão, limitando sua defesa a questões processuais. 2. A exigência legal de determinação judicial para a internação compulsória (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001) corrobora a ausência de causalidade imputada ao Estado, se não houve oposição ao tratamento. 3. O provimento do recurso principal para extirpar a condenação em honorários acarreta a perda de objeto do recurso adesivo que objetivava apenas a majoração (quantum) da referida verba."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §3º, e 487, I. Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16443598) que, nos autos da “a
ção
ordinária cominatória
de
o
brigação de fazer”
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dele visando a internação compulsória do requerido
DOUGLAS DOS SANTOS GOMES
, acolheu a pretensão inicial para condená-lo a fornecer o tratamento de internação compulsória ao primeiro requerido Douglas dos Santos Gomes, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), confirmado a liminar outrora deferida e resolvendo nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)

Em suas razões (id. 16443600), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública e a parte autora apresentaram contrarrazões nos id’s 16443605 e 16443611, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Seguindo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou recurso adesivo (id. 16443604) sustentando, em síntese a impossibilidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, diante da necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §3º do CPC.

Contrarrazões no id.16443608.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16610264), opinou pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007776-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DOS SANTOS GOMES

APELADO: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16443598) que, nos autos da “a
ção
ordinária cominatória
de
o
brigação de fazer”
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face dele

visando a internação compulsória do requerido
DOUGLAS DOS SANTOS GOMES,
acolheu

a
pretensão inicial

para
condená-lo
a

fornecer o tratamento de internação compulsória ao primeiro

requerido

Douglas dos Santos Gomes
, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), confirmado a liminar outrora deferida e resolvendo nos termos do art.

487, I, do CPC, além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)

Em suas razões (id. 16443600), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Seguindo, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou recurso adesivo (id. 16443604) sustentando, em síntese a impossibilidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, diante da necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §3º do CPC.

Pois bem.

I - DA APELAÇÃO PRINCIPAL (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão ao apelante.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual do ente estatal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai da contestação id. 16443586, o Estado do Espírito Santo, de fato, não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente. Pelo contrário, consignou expressamente que “não se opunha ao mérito do pleito autoral”.

A defesa apresentada pelo ente público limitou-se a arguir questões preliminar de natureza estritamente processual, como impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir.

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de o Estado negar a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

II - DO RECURSO ADESIVO (DEFENSORIA PÚBLICA)

O recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública objetiva, exclusivamente, a
majoração
do valor fixado a título de honorários advocatícios, por entender irrisório o montante de R$ 500,00 e defender a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC .

Ocorre que, conforme fundamentado no tópico anterior, o recurso principal do Estado do Espírito Santo está sendo provido para afastar integralmente a condenação ao pagamento da referida verba.

Com o acolhimento do apelo principal para excluir a condenação em honorários, o recurso adesivo, que visava unicamente discutir o quantum (valor) dessa mesma verba, perde seu objeto.

Resta, portanto, prejudicada a análise do mérito do Recurso Adesivo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

DOU PROVIMENTO
à apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. sentença no capítulo impugnado, a fim de afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Mantenho a r. Sentença em seus demais termos.

Sem honorários recursais, dado o provimento do apelo principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)